Tribunal: TJSP
Processo: 1033183-02.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença reformada. Vaga de garagem entregue com metragem inferior à prometida. Decadência. Afastamento. Pretensão de natureza indenizatória. Ação que não se confunde com a "quanti minoris" prevista nos arts. 500 e 501 do CC. Sujeição ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, que não está configurado.

Ementa:
INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença reformada. Vaga de garagem entregue com metragem inferior à prometida. Decadência. Afastamento. Pretensão de natureza indenizatória. Ação que não se confunde com a "quanti minoris" prevista nos arts. 500 e 501 do CC. Sujeição ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, que não está configurado. Precedentes do STJ e desta Corte. Mérito. Ausência de descumprimento contratual. Permitida variação de até 5% da metragem do imóvel. Vaga entregue com tamanho adequado. Má-fé. Ausência de demonstração de má-fé dos constituintes. Parcial acolhimento do recurso dos autores parcialmente provido para revogar condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e recurso da ré acolhido para julgar improcedente o pedido. Provido em parte recurso dos autores. Desprovido recurso da ré.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000422177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033183-02.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes/apelados WAGNER RICARDO SEHNEN DOS SANTOS e FATIMA
CRISTINA OYAMA, é apelado/apelante MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso dos autores
e negaram provimento ao recurso da ré. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 9 de junho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033183-02.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/5
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1033183-02.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante/Apelado: Wagner Ricardo Sehnen dos Santos e outra
Apelada: MRV MRL VXI Incorporações Ltda.
Juiz sentenciante: Marcelo Eduardo de Souza
VOTO No: 21274
INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. Insurgência contra
sentença de procedência. Sentença reformada. Vaga de
garagem entregue com metragem inferior à prometida.
Decadência.
Afastamento.
Pretensão
de
natureza
indenizatória. Ação que não se confunde com a "quanti minoris"
prevista nos arts. 500 e 501 do CC. Sujeição ao prazo
prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, que não está
configurado. Precedentes do STJ e desta Corte. Mérito.
Ausência de descumprimento contratual. Permitida variação de
até 5% da metragem do imóvel. Vaga entregue com tamanho
adequado. Má-fé. Ausência de demonstração de má-fé dos
constituintes. Parcial acolhimento do recurso dos autores
parcialmente provido para revogar condenação ao pagamento
de multa por litigância de má-fé e recurso da ré acolhido para
julgar improcedente o pedido. Provido em parte recurso dos
autores. Desprovido recurso da ré.
Trata-se de ação de indenização por dano material
supostamente decorrente da entrega de imóvel com vaga de garagem
com metragem inferior à contratada cujos pedidos foram julgados
procedentes para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano
material de R$ 7.216,66, e o autor ao pagamento de multa por
litigância de má-fé de 02 (dois) salários mínimos, além de honorários
sucumbenciais de R$ 1.000,00 em favor do patrono da parte contrária.
Inconformadas, apelam ambas as partes.
Os autores sustentam, em suma, que não há
limitação legal ao número de ações que possam ser ajuizadas pela
mesma parte ou advogado em face de outra, e que é a ré quem age de
má-fé, especialmente ao praticar diversas condutas abusivas nas
relações jurídicas que mantém com os adquirentes dos imóveis que
comercializa, acarretando no ajuizamento de demandas. Afirmam que a
sentença fere a garantia do acesso à justiça, pugnando pela revogação
da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e verbas
sucumbenciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033183-02.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/5
Apela também a ré alegando decadência do direito, já
que a pretensão na realidade é de abatimento proporcional do preço,
sendo que as chaves foram entregues em 20.2.2018 e a demanda
ajuizada somente em 9.8.2019. No mérito, afirma que a vaga foi
entregue com a metragem correta, sendo que não há
comprometimento do uso da garagem, e a construção é artesanal,
sujeita a variação de até 5% da área total.
Tendo sido o recurso da ré bem preparado (autores
beneficiários de assistência judiciária gratuita) e contrarrazoado o dos
autores (ps. 319/327), encontram-se os autos em termos de
julgamento.
É o relatório.
Prospera a irresignação da ré e em parte a dos
autores, nos termos e limites que seguem.
Inicia-se pela apelação interposta pela ré, que contém
questões prejudiciais à dos autores.
Não se verifica decadência, pois a pretensão deduzida
na inicial é de natureza indenizatória, não se confundindo com a ação
quanti minoris sujeita a prazo decadencial ânuo (art. 500, 501, CC).
Com efeito, a pretensão se sujeita a prazo prescricional decenal (art.
205, CC)
que não ocorreu, pois as chaves foram entregues em
fevereiro/2018 e a demanda ajuizada em agosto/2019. Confira-se:
Compromisso de compra e venda. Vaga de garagem. Ação de
indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Reconhecimento da
decadência afastada. Pretensão de natureza indenizatória. Ação
que não se confunde com a "quanti minoris" prevista nos arts.
500 e 501 do CC. Sujeição ao prazo prescricional decenal
previsto no art. 205 do CC, que não está configurado.
Precedentes do STJ e desta Corte. Novo julgamento do mérito
(art. 1.013, § 4o, do CPC). Ausência de descumprimento
contratual. Cláusula que permite a variação de até 3% da
metragem do imóvel. Vaga entregue com tamanho adequado.
Existência de piso permeável que não enseja prejuízos ao autor.
Possibilidade prevista no memorial descritivo do empreendimento.
Uso privativo preservado. Precedentes desta C. Câmara. Litigância
de má-fé não configurada. Ajuizamento de múltiplas ações de
objetos distintos sobre um mesmo contrato que não é vedado.
Boa-fé do autor que se presume. Sentença reformada, em parte.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1003074-05.2019.8.26.0576;
Relator
(a):
Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033183-02.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/5
Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020
sem destaque no original.)
Superada essa questão, no mérito, como já se
acenou, assiste razão à ré.
Embora o campo “descrição do imóvel objeto da
aquisição e da garantia fiduciária” constante do contrato de compra e
venda previsse a entrega de “área real comum de divisão não proporcional
de estacionamento de 12m2” (p. 28), certo que o contrato de promessa
de compra e venda celebrado pelas partes estabelecia expressamente
que “Por se tratar de construção artesanal, as partes acordam e dão ciência
que, se verificada qualquer diferença na área do imóvel objeto desse contrato,
para mais ou para menos, de até 5% (cinco por cento) será aceitável” (p.
214).
Ademais, ré impugna em contestação a alegação de
que a vaga seria 3,24m2 menor do que o prometido, demonstrando que
na realidade possui 10,95m2 de piso pavimentado e 1,05m2 de piso
gramado, por levar em consideração a existência de um “bate-rodas”
que orienta o posicionamento de parada do veículo. Embora tenha
questionado que as áreas mencionadas integrassem a vaga de
garagem, os autores não impugnaram especificamente as medidas
apresentadas pela ré.
É o que basta para dar provimento à apelação da ré e
afastar a indenização imposta pela r. sentença.
Passa-se, assim, ao recurso interposto pelos autores,
iniciando-se pela pretensão de revogação da condenação por litigância
de má-fé que lhes foi imposta.
Assistes-lhe razão, na medida em que, em pesquisa
ao sistema de automação da justiça, constata-se que os autores da
presente demanda ajuizaram duas ações em face da ré: esta, e ação
revisional de contrato (atos no 1023024-34.2018) em que foi celebrado
acordo entre as partes, já homologado por sentença em 25.10.2019.
Embora não se desconsidere que o MM. Juízo a quo
está em posição muito mais privilegiada do que este Tribunal para
identificar e tentar coibir eventual uso abusivo ou predatório da Justiça,
certo que, no caso, não há evidência de que os autores tenham
solicitado, concordado ou mesmo sido informados da fragmentação de
seus pedidos em face da ré.
Não houve, ainda, ajuizamento de número excessivo
de demandas (foram apenas duas) e numa delas houve transação, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033183-02.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 5/5
modo que, ao menos em relação a esses autores, não está
caracterizada má-fé ou abuso do direito de ação.
No mais, o provimento do recurso é apenas parcial,
pois os autores foram vencidos no mérito, importando serem carreados
a eles, com exclusividade, os ônus sucumbenciais.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à
apelação dos autores, para afastar a condenação ao pagamento de
multa por litigância de má-fé que lhes havia sido imposta, e dá-se
provimento à apelação da ré, para julgar improcedentes os pedidos.
Arcarão os autores com as custas e honorários
sucumbenciais, ora fixados em 15% do valor da causa, já incluídos os
recursais (art. 85, §11, CPC), ressalvada a gratuidade que lhes foi
concedida.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator